Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: INSTITUTO LATINO AMERICANO DE EDUCACAO PARA A SEGURANCA - ILAES EMBARGADO: GAUCHE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI EMBARGADO: GAUCHE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI EMBARGANTE: INSTITUTO LATINO AMERICANO DE EDUCACAO PARA A SEGURANCA - ILAES DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para manifestarem-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator